Tribunal: TJMT
Processo: 1022704-59.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022704-59.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[EVA SOUZA BORTOLANZA - CPF: 242.387.759-53 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1022704-59.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Eva Souza Bortolanza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO INQUILINO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PRAZO IRRAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Reclamante é proprietária de um imóvel residencial, localizado na Avenida dos Tarumãs n°. 415, CEP 78.556-000, Jardim Botânico, nesta cidade e comarca de Sinop – Estado de Mato Grosso; onde também reside e aos fundos possui uma pequena residência a qual loca como fonte de renda.

2. Assevera que em maio/2023 encerrado o contrato de locação com seu último inquilino de nome “Fernando”, o qual locou o lugar por três anos, portanto com sua saída fez uma pequena reforma. Quando em 25/07/2023 realizou nova locação para agora Sr. “Marcelo” conforme contratos anexos. No entanto, assevera que a reclamada se negou a realizar a transferência da titularidade em razão de débito pregresso no valor de R$ 25.000,00. Tendo que comparecer por mais duas vezes na sede da reclamada, pugnando pela alteração da titularidade para o novo locatário pois o contrato, já estava em vigor, contudo sem êxito. A reclamante então comparecendo junto ao Procon local, novamente em 02/08/2023, sendo a solicitação atendida apenas em 09/08/2023, aproximadamente 15(quinze) dias do primeiro requerimento.

3. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, afirma que, não há qualquer conduta ilícita pela reclamada, uma vez que a reclamante não comprova os danos morais alegados, e que a transferência só demorou por divergência nas assinaturas apostas aos documentos entregues e ausência

de assinatura na ordem de serviço, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável.

4. Deve ser observado que a Recorrente não noticiou formalmente qualquer divergência, nos documentos da reclamante, que quando a autora compareceu na sede da reclamada apenas lhe foi entregue protocolo de atendimento, que diante da ausência de ciência a respeito dos documentos pendentes ou divergentes não é crível a assertiva da tese defensiva.

5. “
No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço da concessionária ré que gerou transtornos que excederam o mero aborrecimento, mormente diante da situação apresentada em que houve negativa de fornecimento de energia de modo incontroverso por
quinze dias
, motivos justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
indevida a atitude da requerida, que afere débito unilateralmente, referente a período pretérito, e recusa-se a efetivar a solicitação de ligação dos serviços de energia elétrica. Não há como admitir a prevalência da postura da requerida, a qual pretendia privar a requerente de utilizar seus serviços, os quais são considerados indispensáveis hodiernamente, em virtude de débitos contraídos por terceiro. A documentação acostada a inicial, especialmente, os documentos integrantes da reclamação formalizada junto ao PROCON de Sinop/MT, comprovam a tese autoral. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o mesmo merece ser acolhido, eis que, a requerente fora privado dos serviços de energia elétrica, em razão de débito por ora considerado indevido. In casu, o autor comprovou que a reclamada absteve-se de efetivar o religamento dos imprescindíveis serviços de energia elétrica, por inadimplemento de débito que conforme mencionado é pretérito, de responsabilidade do antigo usuário dos serviços. De outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da postura adotada, porém, esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando devido o acolhimento dos invocados danos morais.”.
Quantum indenizatório foi fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, deve ser mantido.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DECLARAR como INEXIGIVEL os débitos pretéritos deixados na UC pelo antigo locatário, Fernando de Melo Moura, e ainda, CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da parte requerente, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da prolação desta sentença. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024